Tribunal: STF
Processo: MS 40098
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Cuida-se de mandado de segurança (e-doc. 01) impetrado por PEDRO IVO CAMPOS FARIA em face do Acórdão nº 1011/2022 - TCU - Primeira Câmara (e-doc. 02, p. 11-14) que supostamente teria violado direito líquido e certo do impetrante.

2. Dos autos emerge que o Acórdão nº 1011/2022 - TCU - Primeira Câmara decorre de conclusão de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo contra o impetrante, que é ex-prefeito do Município de Formosa/GO (e-doc. 03, p. 1-2).

3. A instauração da TCE se deu “em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 788/2009, que tinha por objeto incentivar o turismo para a realização da ‘59ª Exposição Agropecuária de Formosa’. O repasse da União totalizou R$ 200.000,00 e a contrapartida municipal foi fixada em R$ 17.400,00” (e-doc. 02, p. 14).

4. Por meio do Ofício nº 2332/2016/CGCV/SPOA/SE/MTur (e-doc. 05, p. 8-9), datado de 05.05.2016 e entregue em 12.05.2016 conforme aviso de recebimento acostado aos autos (e-doc. 05, p. 10), o impetrante foi comunicado da reprovação da prestação de contas pela Administração Pública.

5. Na fase interna, houve apresentação de manifestação/defesa por parte do impetrante (e-doc. 05, p. 13-19). Os argumentos invocados não foram acolhidos, conforme se verifica do Ofício nº 85/2017/CGCV/DIRAD/GSE (e-doc. 05, p. 25-26), entregue em 08.02.2017 (e-doc. 05, p. 28).

6. Ao final da fase interna, a Comissão da TCE concluiu que “o débito no valor de R$ 200.000,00, o qual representa 100% dos recursos repassados, deve ser imputado ao Senhor Pedro Ivo de Campos Faria, Prefeito do Município de Formosa/GO 2009-2012, uma vez que não executou o convênio conforme as condições preestabelecidas” no instrumento (e-doc. 05, p. 92).

7. O processo foi remetido ao Tribunal de Contas da União em 29.06.2021 (e-doc. 05, p. 104), iniciando-se a fase externa da tomada de contas especial. O Parecer da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial do TCU (e-doc. 05, p. 110-125) foi pela necessidade de investigação do caso, opinando pela citação do impetrante para apresentação de defesa perante a Corte de Contas.

8. Assim, foi expedido o OFÍCIO 46468/2021-TCU/Seproc (e-doc. 02, p. 16-21), datado de 16.08.2021, e recebido em 24.08.2021 (e-doc. 02, p. 23) no endereço atribuído ao impetrante no site da Receita Federal. 

9. Em virtude da ausência de apresentação de defesa, naqueles autos, o impetrante foi considerado revel (e-doc. 02, p. 11), verbis:

Devidamente citado em endereço constante da base de dados da Receita Federal (peças 83 e 84), o responsável permaneceu silente, devendo ser considerado revel, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/92. Ademais, os argumentos apresentados pelo responsável na fase interna da TCE não elidem as irregularidades, como bem anotado pela unidade técnica. (e-doc. 02, p. 14, grifo nosso)
10. O caso foi julgado por meio do Acórdão nº 1011/2022 - TCU - 1ª Câmara (e-doc. 02, p. 11-14) cujos trechos são a seguir transcritos:

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em nome de Pedro Ivo de Campos Faria, ex-prefeito de Formosa/GO, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 788/2009, que tinha por objeto incentivar o turismo por meio de apoio à realização da “59ª Exposição Agropecuária de Formosa”. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea “a”, e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 
9.1. considerar revel o responsável Pedro Ivo de Campos Faria; 
9.2. julgar irregulares as contas de Pedro Ivo de Campos Faria, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor e abatido o crédito indicado;
(...)
2. No âmbito deste Tribunal, a citação do ex-gestor foi motivada pelos seguintes indícios de irregularidades a citação do ex-gestor foi motivada pelos seguintes indícios de irregularidades: 
a) não apresentação de demonstrativo de utilização dos montantes arrecadados com a venda de ingressos, camarotes e patrocinadores, no objeto do convênio; 
b) ausência de comprovação de que as empresas que não detinham direitos de exclusividade, contratadas irregularmente por inexigibilidade, pagaram o cachê de bandas ou cantores que realizaram o evento; 
c) realização de evento vinculado ao aniversário do município, o que é vedado pelo Ministério do Turismo.
(...)
3. Devidamente citado em endereço constante da base de dados da Receita Federal (peças 83 e 84), o responsável permaneceu silente, devendo ser considerado revel, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/92. Ademais, os argumentos apresentados pelo responsável na fase interna da TCE não elidem as irregularidades, como bem anotado pela unidade técnica. 
4. Passando ao exame da prescrição, verifico que de fato ela ocorreu em relação à pretensão punitiva, conforme o entendimento pacificado pelo Acórdão 1.441/2016-Plenário, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu em 2009 e a citação foi ordenada apenas em 2021. 
5. No tocante à prescrição ressarcitória, é de ampla ciência que o Supremo Tribunal Federal - STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário - RE 636.886, fixou, em repercussão geral, a tese de que "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão de Tribunal de Contas" (Tema 899). 
6. Entretanto, esta Corte tem se guiado pelo entendimento de que tal tese diz respeito à fase de execução judicial de deliberação do Tribunal de Contas, tanto assim que, para resolver o caso concreto em que foi delineada, foi necessária a utilização da Lei 6.830/1980, a Lei de Execuções Fiscais, diploma legal evidentemente inaplicável à fase que antecede a formação do título executivo extrajudicial, caracterizada pela atuação do órgão de controle externo até a prolação do acórdão. 
7. Assim, penso que continuam hígidos o posicionamento fixado pelo STF, em 2008, no Mandado de Segurança - MS 26.210, oportunidade em que foi fixada a tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, e a Súmula TCU 282, cujo conteúdo é no mesmo sentido. 
8. Dessa maneira, cabe julgar irregulares as contas do ex-prefeito, condenando-o ao recolhimento do débito apurado. 
(e-doc. 02, p. 11-14, grifo nosso) 
11. O impetrante alega que referida citação não pode ser considerada válida, pois “no período em que a notificação foi realizada, o Impetrante já não residia no endereço informado, o que impediu que tivesse ciência adequada do ato” (e-doc. 01, p. 4). 

12. Apresenta, na oportunidade, contrato de locação de imóvel localizado na cidade de Goiânia/GO, porém em local diverso do indicado na comunicação do TCU (e-doc. 02, p. 25-30), cuja assinatura data de 14.12.2020.

13. Argumenta que embora a validade da notificação via postal não dependa da assinatura do destinatário, é necessário que esta seja entregue no endereço manifestamente correto, o que não teria ocorrido (e-doc. 01,  p. 10). 

14. Em virtude disso, alega que não houve citação na fase externa da tomada de contas especial, o que implica inobservância do Tema 161 do Tribunal de Contas da União. Destaca que o acórdão condenatório:

configura grave violação às garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição Federal, especialmente aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo questão de ordem pública, cognoscível de ofício, diante da nulidade absoluta dos autos da Tomada de Contas Especial.
(e-doc. 01, p. 4, grifo nosso)
15. Pontua que “a ausência de citação na fase externa, violou os direitos ao contraditório e à ampla defesa, ocasionando a nulidade absoluta da Tomada de Contas Especial nº 020.026/2021-8” (e-doc. 01, p. 5).

16. Assim, requer, liminarmente, “que seja suspensa, com relação ao Impetrante, a Tomada de Contas Especial nº 020.026/2021-8, até o julgamento do mérito do presente writ” (e-doc. 01, p. 16).

17. No mérito, roga pela concessão da segurança

(...) para reconhecer, nos autos da Tomada de Contas Especial nº 020.026/2021-8, a nulidade da citação na fase externa, em virtude de sua efetivação em endereço incorreto, o que impediu o Impetrante de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, em flagrante violação aos princípios constitucionais que regem o devido processo legal.
(e-doc. 01, p. 16, grifo nosso)
18. Por fim, o impetranteargumenta que a ausência de citação também repercute no prazo de impetração deste writ, pois:

A ausência de citação configura ato omissivo de natureza continuada, uma vez que a inércia da Administração em promover a devida notificação impediu o pleno conhecimento e a validade dos autos da Tomada de Contas Especial, resultando na perpetuação da violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
(...)
Sob essa perspectiva, a ausência de notificação formal renova, de forma continuada, os efeitos lesivos ao direito do Impetrante, inviabilizando o início da contagem do prazo decadencial do presente writ.
A citação válida, que confere pressuposto de validade sobre a decisão administrativa, constitui condição sine qua non para o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. Sem o devido conhecimento do ato, o Impetrante permanece impossibilitado de identificar a lesão a seu direito, o que inviabiliza o exercício do direito potestativo de impugná-lo, razão pela qual não há decadência do direito de impetrar o mandado de segurança.
(e-doc. 01, p. 6-7, grifo nosso)

É o Relatório. DECIDO.

19. Inicialmente, afasto a alegação de que “a ausência de notificação formal renova, de forma continuada, os efeitos lesivos ao direito do Impetrante, inviabilizando o início da contagem do prazo decadencial do presente writ” (e-doc. 01, p. 7).

20. Isso porque, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

21. Desse modo, a impetração deste remédio constitucional pressupõe o conhecimento do ato supostamente ilegal por parte do impetrante. A argumentação trazida acerca da suposta impossibilidade de início da contagem do prazo decadencial é incompatível com o art. 23 da Lei do MS, pois é teratológico alegar falta de ciência do ato e, ao mesmo tempo, impetrar o mandado de segurança. É óbvio que ninguém pode atacar via mandado de segurança ato de que não se tem conhecimento, ainda mais quando se faz juntada do acórdão impugnado.

22. Neste caso, o autor não informou - muito menos comprovou - em que data teve conhecimento do teor do acórdão condenatório que ensejou, nesta oportunidade, a impetração deste writ, o que deve ser elucidado e demonstrado.
 
23. Feitas tais considerações, passo à análise do pedido liminar para suspender “com relação ao Impetrante, a Tomada de Contas Especial nº 020.026/2021-8, até o julgamento do mérito do presente writ” (e-doc. 01, p. 16).

24. O deferimento de qualquer pedido liminar depende da comprovação da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo da demora, isto é, da demonstração de que a regular tramitação processual tornará ineficaz a decisão final a ser proferida. A ausência de qualquer um desses requisitos já é suficiente para impedir o deferimento da liminar. 

25. O presente writ se volta contra acórdão do Tribunal de Contas que, em procedimento de tomada de contas especial, concluiu pela responsabilidade de PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA pelo ressarcimento ao erário em decorrência de aplicação irregular de recursos repassados, mediante convênio, para a realização da “59ª Exposição Agropecuária de Formosa”, em Goiás.

26. O impetrante alega que a probabilidade do direito estaria “claramente demonstrada”, tendo ficado 

(...) evidenciado que o TCU, ao proferir o Acórdão nº 01011/2022, que julgou irregulares as contas Tomadas, sem a devida citação do Impetrante, violou o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 
É evidente que não foi oportunizado ao Impetrante a ciência dos atos decisórios, os quais deveriam ter sido comunicados via carta com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço correto.
(e-doc. 01, p. 14, grifo nosso)
27. Quanto ao perigo de dano, argumenta que a “urgência se caracteriza frente às graves consequências patrimoniais e violações a direitos e garantias fundamentais, decorrentes da tentativa do Tribunal de Contas da União de responsabilizar o Impetrante por fatos fulminados pela ausência de citação” (e-doc. 01, p. 14, grifo nosso).

28. O processo de tomada de contas especial possui duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é a etapa que ocorre no âmbito do órgão de controle interno e agrega os procedimentos compreendidos até a remessa do processo ao Tribunal de Contas, enquanto a fase externa é de natureza processual que tem início com a remessa do processo ao Tribunal de Contas e finaliza-se com o julgamento das contas (LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo: teoria e jurisprudência para os Tribunais de Contas. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 550).

29. Extrai-se dos autos que na fase interna da TCE, o impetrante foi informado das apuração, tendo, inclusive, apresentado defesa (e-doc. 05, p. 13-19). Na fase externa, o ofício de citação foi encaminhado para endereço atribuído ao impetrante no cadastro da Receita Federal (e-doc. 09, p. 23). 

30. Apesar de ter sido juntado aos autos o aviso de recebimento (e-doc. 02, p. 23) do mandado de citação, o impetrante alega que não pode se defender nos autos da TCU porque referido mandado foi entregue, em 24.08.2021, em endereço que não mais lhe pertencia, apresentando, para tanto, cópia de contrato de locação de novo imóvel assinado em 14.12.2020 (e-doc. 02, p. 25-30). 

31. Quanto ao contrato de locação apresentado, destaco que, em sede de mandado de segurança, não é cabível o revolvimento de conjunto fático probatório. Assim, não cabe a esta Corte valorar instrumento contratual e, assim, aferir se tal situação, de fato, é verdadeira, sobressaindo-se aos dados constantes, à época, no site da Receita Federal, que foram considerados pela Corte de Contas.

32. O reconhecimento da probabilidade do direito fica ainda mais prejudicado quando o impetrante argumenta que a citação seria inválida tanto porque enviada ao endereço errado quanto porque, no período de envio, ainda não teria se atingido a data de atualização anual obrigatória de endereço na base de dados do Sistema CPF.

33. Ainda que assim se considerasse, conforme consulta processual pública em realizada, em 29.01.2025, no site do Tribunal de Contas da União, verifica-se que:

    A) Em 22.04.2022, isto é quase dois anos após a alegada mudança de endereço e quando provavelmente atingido o prazo para atualização de dados junto à Receita Federal, foi expedida nova comunicação ao impetrante acerca da decisão final da tomada de contas, utilizando-se endereço constante do site da Receita Federal;

    B)  O processo de tomada de contas especial em apreço foi formalmente encerrado em 04.04.2023.

34. Tal contexto, somado a não indicação pelo impetrante da data em que teve conhecimento do ato coator que, inclusive, foi juntado aos autos deste MS, não permite concluir que entre a ciência do ato coator e a impetração do writ foi observado o prazo decadencial de 120 dias, nem mesmo se, de fato, não houve conhecimento e oportunidade de apresentação tempestiva dos recursos cabíveis perante a instância administrativa.

35. Considero, portanto, não demonstrada a probabilidade do direito.

36. Também não vislumbro ter sido demonstrado o efetivo perigo de dano, pois o impetrante se limita a alegar genericamente provável ocorrência de “graves consequências patrimoniais e violações a direito e garantias fundamentais” (e-doc. 01, p. 14), sem apresentar qualquer elemento indicativo de que teria havido comunicação mais recente do Tribunal de Contas acerca da necessidade de pagamento do débito imputado ou mesmo cobrança judicial da condenação.

37. À vista do exposto, entendo não ter sido demonstrada, no momento, nem a probabilidade do direito nem o perigo de dano, razão pela qual indefiro o pedido liminar.

38. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência ao órgão de representação judicial do Tribunal de Contas da União, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

39. Após, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/09).

Publique-se.

Brasília, 31 de janeiro de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente